Tribunal: TJSP
Processo: 1012014-24.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012014-24.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
CINTIA SOUTO DE OLIVEIRA, é embargada NEUSA RIENDA SANCHES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012014-24.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 31787
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1012014-24.2016.8.26.0071/50000
5a Vara Cível de Bauru (processo no 1012014-24.2016.8.26.0071)
Embargante: Cíntia Souto de Oliveira
Voto no 31787.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela apelante em face do v. acórdão de fls. 481/487, alegando que: a) o
pedido de justiça gratuita foi indeferido sem que tivesse a oportunidade de
provar que faz jus ao benefício, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil; b) a Turma Julgadora poderia ter consultado o sistema
Renajud, de ofício, para confirmar a alienação do automóvel envolvido no
acidente, ocorrida há anos, como consultou, de ofício, o site Google Maps,
para ver a fachada da sua residência, mas não o fez; c) o acórdão não
conferiu às partes igualdade de tratamento; d) ao determinar a imediata
inscrição do preparo na dívida ativa, o julgado infringiu o § 7o do artigo 100 do
Código de Processo Civil; e) houve omissão no que toca ao período de
afastamento da autora do trabalho; e f) o acórdão considerou o período de
afastamento indicado no laudo médico, com base em informação prestada
pela própria autora, não foi provado e que é o dobro do fixado no atestado de
fl. 48, o que demanda correção.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
O acórdão explicou que, “embora o Juiz de 1o Grau
não tenha dado à ré a oportunidade de provar o atendimento aos requisitos da justiça
gratuita, antes de indeferir o pedido, como o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil
determina, com o apelo, a ré apresentou todos os documentos que julgou necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012014-24.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 31787
3
prova do direito invocado, que agora serão examinados, o que afasta a alegação de
nulidade” (fl. 484).
A regra do § 7o do artigo 99 do Código de
Processo Civil
não do artigo 100, como constou, por equívoco, dos
embargos
não se aplica ao caso, porque não se trata de pedido de
gratuidade feito em recurso, mas de pedido anterior, indeferido pela
sentença e reanalisado em grau recursal, conforme o acórdão explicitou (fl.
482).
Consulta ao site Google Maps, para verificação
da fachada e do padrão da residência da apelante, no bojo de reanálise de
pedido de justiça gratuita, não traduz tratamento desigual às partes.
Depois, eventual consulta ao sistema Renajud,
que não foi postulada, para elucidação da propriedade do automóvel que a
ré conduzia na data do acidente não alteraria a conclusão de que ela não
faz jus àquele benefício. O acórdão deixou claro que a ré “não provou, como lhe
competia, qual é e de onde vem a renda que lhe garante a subsistência, muito menos o valor
de suas despesas mensais” (fl. 484).
Indeferido o benefício, foi acertada a ordem de
recolhimento do preparo, em cinco dias da publicação do acórdão, sob pena
de inscrição na dívida ativa do Estado (fl. 485).
Ademais, não houve omissão, contradição nem
obscuridade a respeito do período de afastamento da autora do trabalho.
Constou do acórdão que “o período em que a autora
ficou impossibilitada de trabalhar seis meses foi informado pelo perito judicial, após a
alta médica, em resposta ao quesito da ré de no 9 (fl. 228)”, e que “o prazo de afastamento
indicado no atestado de fl. 48 três meses , no dia seguinte ao acidente, foi estimado e
não correspondeu à realidade” (fl. 486).
Embora não haja prova documental da data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012014-24.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 31787
4
alta médica da autora, o perito considerou o período de afastamento por ela
informado, de seis meses, compatível com as lesões sofridas e com o
tratamento a que ela se submeteu, tanto que aduziu, na sua conclusão, que
houve “incapacidade temporária laborativa fixável em seis meses” (fl. 226).
Sendo assim, não há o que suprir no acórdão,
que decidiu acerca de tudo quanto foi referido nos embargos, que não se
prestam a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
Não havendo o que suprir no acórdão, rejeito os
embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora